Tribunal: TJES
Processo: 5000096-07.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-07.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: LUIZ VILELA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguira execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência superveniente de interesse de agir em razão de se tratar de débito de baixo valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o limite de R$ 10.000,00 fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, à luz do Tema 1184 da repercussão geral do STF, prevalece sobre o parâmetro estabelecido em lei municipal para fins de definição de “execução fiscal de baixo valor”; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos autorizadores da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do Tema 1184 do STF exige que a extinção das execuções fiscais de baixo valor observe a competência constitucional de cada ente federado, sem afastar a incidência das diretrizes nacionais estabelecidas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 fixa como parâmetro nacional o valor de R$ 10.000,00 para fins de racionalização das execuções fiscais, agregando critérios procedimentais mínimos e vinculantes, inclusive quanto à necessidade de ausência de movimentação útil por mais de um ano.

5. A lei municipal que prevê limite inferior não impede a incidência das regras de eficiência administrativa previstas na Resolução CNJ nº 547/2024, pois tais normas regulatórias tratam da gestão judiciária das execuções e concretizam o precedente vinculante firmado pelo STF.

6. A extinção da execução fiscal depende da observância do contraditório, razão pela qual é imprescindível a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca dos requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024.

7. No caso concreto, constatam-se: (i) valor do débito inferior a R$ 10.000,00; (ii) ausência de manifestação útil por período superior a um ano; e (iii) prévia intimação do Município para se manifestar sobre a adequação da execução às diretrizes do CNJ, sem apresentação de elementos que afastem a incidência do Tema 1184.

8. Mantém-se a decisão agravada porque preenchidos os requisitos objetivos e procedimentais que autorizam a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando observados os parâmetros do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, inclusive o limite nacional de R$ 10.000,00.

2. A lei municipal que estabelece limite inferior não afasta a incidência das diretrizes nacionais voltadas à eficiência administrativa e à racionalização das execuções fiscais.

3. A prévia intimação do ente fazendário é condição indispensável para a extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1184 e na Resolução CNJ nº 547/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de
Guaçui
em face da decisão monocrática (id 13811104) que negou provimento ao recurso de
a
pelação cível
, o qual fora interposto

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí-ES que, nos autos da execução fiscal movida pelo ente municipal recorrente em desfavor de Luiz Vilela, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O recorrente argumenta, em síntese, que a Resolução do CNJ, que fixa o limite de R$ 10.000,00, não deve prevalecer sobre sua lei municipal (Lei n.º 4.092/2015), que estabelece um valor mínimo inferior (200 UFGs - R$ 794,82 em 2024). Como o débito de R$ 1.064,53 supera o mínimo local, a execução não seria de "baixo valor" para fins de extinção.

Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Depreende-se dos autos que se cuida de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guaçui-ES, em março de 2019, para cobrança de débitos tributários no valor de
R$
1.064,53

(
mil e sessenta e quatro
reais e
cinquenta e três centavos
)
, conforme consta na Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos (id 13273414).

Acontece que o juízo
a quo
, em 10/02/2025, proferiu a sentença objurgada extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, em razão da suposta perda superveniente do interesse de agir, por considerar que o montante exequendo é de baixo valor e poderia ser cobrado de forma administrativa por outros meios menos onerosos ao erário, em consonância com o precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema Repercussão Geral nº 1.184
1
.

Pois bem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 1.184
, firmou as seguintes
teses
vinculantes
:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Nota-se que, de fato, restou autorizada a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, desde que “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”, como enfatizado pela própria Corte Suprema.

Nesse contexto, a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, estabeleceu que:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Desse modo, para a extinção da execução fiscal com base no Tema Repercussão Geral nº 1184 do STF, é necessário que: (i) não haja manifestação útil há mais de um ano; e (ii) a execução possua valor inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo certo que
para a aferição desta quantia deverão ser somados valores d
as
execuções propostas em face do mesmo devedor
.

Sustento, ademais, a absoluta imprescindibilidade da prévia intimação do ente municipal exequente, que deve ter a oportunidade de esclarecer a adequação da execução fiscal em relação ao referido Tema, seja por meio da indicação de execuções diversas ajuizadas em face do mesmo devedor que possibilitaria o alcance de valor que supera aquele mínimo estabelecido na norma regulatória do CNJ, seja pela demonstração da existência de manifestação útil na ação, ou até mesmo para requerer a suspensão da aplicabilidade pelo prazo de 90 (noventa) dias, caso demonstre que poderá localizar bens penhoráveis do devedor, como previsto no § 5º da Resolução 547/CNJ.

No caso em apreço, verifico que: (i) a execução possui valor inferior à R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) a ação permaneceu por mais de um ano sem manifestação útil; (iii) o Município foi intimado para se manifestar quanto a adequação da execução à Resolução 547/CNJ. Nesse contexto, não vejo motivos para a reforma do édito objurgado.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno e
a ele

nego
provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 1.184 do STF – 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminentes pares. N
ão se descura que o

C.
Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que a extinção da ação de execução fiscal é legítima se h
ou
ver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial.

Confira-se
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
1.
Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
2.
" A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008)
3.
No presente caso, o Tribunal a quo consignou que "o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'" (fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos).
4. Recurso especial provido. (REsp n. 1.223.032/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2011, DJe de 31/5/2011
)

No exercício de sua competência legislativa, ademais
,
o
Município de
Guaçuí
editou a Lei Municipal n.º a 4.092/2015, cujo
art. 2º fixa o

mínimo de 200 UFG’s para o ajuizamento de execução fiscal.

Ademais, conforme Decreto 13.265/2024, o valor da UFG vigente em 2024 passou para R$ 3,9741, o que evidencia que o valor objeto da execução fiscal não se enquadra na
obrigatoriedade
de cobrança meramente administrativa.

Ademais, entendo que
incumbe à Administração verificar seu interesse em executar tais valores, vedada a atuação do
P
oder
J
udiciário, ressalvado os casos em que há previsão específica no sentido de extinguir ações executivas supostamente irrisórias,
o que não é o caso.

Assim, a
extinção do feito como laborada nesta demanda, por via transversa, implica em verdadeira remissão da dívida, matéria de exclusiva competência administrativa e legiferante do Poder Executivo tributante, a teor do 150, §6º da Constituição Federal, bem como do art.172 do CTN.

A corroborar, nos termos de
Súmula n.º 452
do STJ, de aplicação também para os créditos fiscais municipais
,
“
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício
”.

Adicione-se que
o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 591.033 (Tema 109), consolidou entendimento no sentido da impossibilidade de extinção da pretensão executiva da Fazenda Pública, de ofício, por ausência de interesse de agir, ao fundamento de ser o valor ínfimo a não compensar as despesas processuais, por tratar-se de prerrogativa exclusiva da Administração quanto à disposição, ou não, dos seus créditos e, quando lançados, somente poderiam ser remitidos por legislação autorizativa específica do órgão tributante.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA.

[...].
5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.
6.
Sentença de extinção anulada.
7.
Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC.
(RE 591033, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-038 DIVULG 24-02-2011 PUBLIC 25-02-2011 EMENT VOL-02471-01 PP-00175 RTJ VOL-00228-01 PP-00652)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste
E.
Tribunal, inclusive em caso
s
análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
2.
Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
3.
A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual. 4. Recurso de apelação conhecido e provido
. (TJES,
A
pelação nº 5001240-36.2020.8.08.0002,
Segunda
Câmara Cível,
Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA,
Data: 22/08/2024
)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO NA FORMA DO ART. 924, IV, CPC. PROVIDÊNCIA DE DESISTIR OU NÃO DA EXECUÇÃO FISCAL COMPETE AO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DO PODER DISCRICIONÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, ALTERANDO A DECISÃO MONOCRÁTICA, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1.
Art. 2º, da Lei 2.952/2018, do Município de Viana, que prevê que “fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta Lei.”.
2.
A providência de desistir ou não da execução fiscal compete ao próprio Município, no exercício do seu poder discricionário, após análise de conveniência e oportunidade.
3.
Não caberia ao Poder Judiciário adotar tal providência de ofício, sem provocação da parte interessada, incorrendo, destarte, em error in procedendo, passível de anulação por parte deste Juízo ad quem
. 4. Agravo interno provido, por maioria de votos, para, reformando a decisão monocrática, dar provimento à apelação e, consequentemente, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. (TJES,
A
pelação nº 5000257-92.2017.8.08.0050,
Primeira
Câmara Cível,
Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR,
Data: 06/06/2024
)

E a
i
nda
:
A
pelação nº 0005147-33.2015.8.08.0050
,
Primeira Câmara Cível,
Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões,
julgado em 15/03/2023
;
Apelação nº 0005619-34.2015.8.08.0050, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, julgado em 18/04/2023;
Apelação Cível nº
0008212-42.2013.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/11/2021; DJES 22/11/2021;

Assim, jamais poderia o Poder Judiciário, principalmente em interpretação equivocada da Lei Municipal, presumir a
ausência de interesse de agir do Município
,
motivo pelo qual
o
caso
comporta
declaração de nulidade da sentença recorrida.

Por todo o exposto, pedindo todas as vênias a eminente Relatora, inauguro divergência para
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
anular a sentença objurgada, determinando, com isso, o prosseguimento da execução fiscal
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR